Tribunal: STF
Processo: RE 395838
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULAS 282 E 356). INTEPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
É pacífica a jurisprudência desta
 excelsa Corte no sentido de somente se considerar atendido o
requisito do prequestionamento quando houver, no acórdão recorrido,
manifestação prévia e conclusiva sobre o dispositivo constitucional
tido por violado. Precedente: AI 413.963-AgR, Rel. Min. Celso de
Mello.
Não bastasse, observa-se que o Tribunal de origem utilizou
como razão de decidir fundamentos de ordem infraconstitucional. Tais
 fundamentos, como se sabe, são insuscetíveis de apreciação em sede
de recurso extraordinário, porque eventual ofensa ao Texto Magno, se
 existente, dar-se-ia de modo indireto ou reflexo. Além disso, ante
o trânsito em julgado dessas questões legais suficientes, per se,
para a manutenção do acórdão recorrido, é de se aplicar o óbice da
Súmula 283 desta colenda Corte.
Agravo regimental a que se nega
provimento.